Tribunal: TJDFT
Processo: 0011203-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011203-91.2017.8.07.0001 RECORRENTES: BUNNY GUSTAVE PERSIJN, ERICK PERSIJN RECORRIDA: DANIELA AIETA SARTORIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA DE 1,3% AO MÊS. LEI DE USURA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL RECONHECIMENTO. I – O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada sem necessidade de dilação probatória, a prolação da sentença constitui obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais. No caso, a apuração do valor devido poder ser realizada por simples cálculo aritmético. A prova pericial iria apenas tornar o processo mais moroso e dispendioso. II – Ressalvadas situações legais expressas, a executividade da nota promissória não é mitigada nas hipóteses em que vinculada a contrato particular de empréstimo sem a assinatura de duas testemunhas. Precedentes do STJ. III – A Lei da Usura (Decreto n.o 22.626/1933) autoriza que a taxa de juros estipulada em quaisquer contratos seja de até o dobro da taxa legal, ou seja, de 1% ao mês. Assim, não se verifica, na espécie, a alegada afronta à mencionada legislação. IV – Diante da documentação acostada aos autos, é possível verificar excesso de execução apenas quanto à parcela apontada na sentença. V – Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e sustentam que o acórdão recorrido afronta os seguintes dispositivos: a) artigo 375 do Código de Processo Civil, pois o indeferimento do pedido de perícia contábil, além de resultar inconcebível cerceamento de defesa, permitirá a expropriação excessiva de seus bens; b) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 784, e 803, inciso I, ambos do CPC, porque a executividade da nota promissória é mitigada quando vinculada a contrato não assinado por testemunhas; d) artigos 406 do Código Civil, 161, §1o, do Código Tributário Nacional, e 1o do Decreto 22.626/33, porquanto a taxa de juros cobrada (1,3%) é exorbitante e configura crime de usura. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 375 do CPC. Isso porque “O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de verificar o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, implicaria em desconstituir as conclusões a que chegou o Tribunal a quo, o que não é possível sem o reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático e probatório dos autos, incidindo os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte”. (AgInt nos EDcl no REsp 1842848/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 2/4/2020). Melhor sorte não colhe a alegada ausência de fundamentação de negativa de prestação jurisdicional, pois “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Igualmente não deve transitar a suposta contrariedade aos artigos 784, e 803, inciso I, ambos do CPC, 406 do CCB, 161, §1o, do CTN, e 1o do Decreto 22.626/33, tendo em vista que, segundo a jurisprudência firme do STJ: a) o “contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada”. (AgInt no REsp 1341604/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/6/2018); b) “A Lei da Usura (Decreto 22.626/33) veda expressamente a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal” (REsp 1046453/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de o1/7/2013). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”. (AgInt na Pet 12.948/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015